Tribunal: TJDFT
Processo: 0727559-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. HOSPEDAGEM CANCELADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação dos danos morais e materiais decorrentes do cancelamento da reserva realizada pela da 123 milhas. Em seu recurso, alega que houve vício no serviço prestado pela ré, uma vez que a reserva foi cancelada unilateralmente demandando o pagamento em duplicidade. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66226842) e com preparo regular (ID 66226844 - Pág. 2). Sem contrarrazões (ID 66226848).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Resta incontroverso nos autos o cancelamento da hospedagem contratada por intermédio da agência de viagem 123 milhas.
6. Conforme se verifica no documento de ID 66226814, o preposto do hotel recorrido, em 01/06/2023, prestou informações ao consumidor de que a reserva estava confirmada, o que deu ensejo para que o recorrente providenciasse as passagens aéreas e demais gastos com a viagem programada.
7. Dessa forma, a nova cobrança pelo hotel, em razão de desajustes comerciais com a fornecedora parceira, foi indevida, cabendo a restituição integral do pagamento cobrado em duplicidade no valor de R$ 4.858,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais). Por outro lado, não há que se falar em restituição em dobro. A penalidade do p. único do artigo 42 do CDC é aplicável para afastar a cobrança indevida/vexatória do consumidor inadimplente, o que não é o caso dos autos.
8. No que toca ao dano moral, sem razão o recorrente. A jurisprudência das Turmas Recusais é no sentido de que o inadimplemento, por si só, não gera dano moral.
9. O dano moral é caracterizado pela violação aos direitos da personalidade que afeta frontalmente a dignidade do indivíduo. Para configuração do dano extrapatrimonial, exige-se a comprovação de efetiva violação à honra, à imagem, ou a outro direito da personalidade. Dessa forma, a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual não têm o condão de gerar invariavelmente dano moral.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar o recorrente a pagar ao autor o valor de R$ 4.858,00 a título de reparação por danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e com juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.